Tribunal: TJSP
Processo: 1033336-42.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Contrato Administrativo. RETENÇÃO DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS PRESTADOS. INSCRIÇÃO NO CADIN. ILEGALIDADE. SANÇÃO POLÍTICA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame.
Apelação dos impetrados Antonio Julio Castiglioni Neto e Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô contra sentença que concedeu ordem, em mandado de segurança ajuizado pela Affair

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Contrato Administrativo. RETENÇÃO DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS PRESTADOS. INSCRIÇÃO NO CADIN. ILEGALIDADE. SANÇÃO POLÍTICA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame.
Apelação dos impetrados Antonio Julio Castiglioni Neto e Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô contra sentença que concedeu ordem, em mandado de segurança ajuizado pela Affair System Tecnologia Ltda., garantindo o direito da empresa receber pagamentos por serviços prestados ao Metrô, sem retenção por dívida fiscal.
II. Questão em Discussão.
A questão em discussão consiste em determinar se a autora possui ou não direito líquido e certo ao levantamento da retenção de pagamento devido por serviços prestados, diante de dívida fiscal.
III. Razões de Decidir.
O pedido da autora não é de cobrança de valores, mas de levantamento de retenção indevida de valores, com base em direito líquido e certo pelo seu recebimento, sendo a via eleita adequada, portanto. A retenção de pagamento por inscrição no CADIN é considerada sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento do STF e deste Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo.
Recurso desprovido.

Legislação Citada: Constituição Federal, art. 5o, LXIX. Lei Estadual no 12.799/2008, art. 6o, §1o, inciso II.
Jurisprudência Citada: STF, Súmulas 70, 323 e 547. TJSP, Arguição de Inconstitucionalidade no 0174849-34.2012.8.26.0000, Rel. Luis Ganzerla, Órgão Especial, j. 17/10/2012. TJSP, Remessa Necessária no 1007054-06.2021.8.26.0053, Rela. Teresa Ramos Marques, 10a Câmara de Direito Público, j. 29.09.2021. TJSP, Apelação no 1008005-87.2019.8.26.0079, Rel. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 21.01.2021. TJSP, Apelação no 1001383-59.2021.8.26.0228, Rel. Oswaldo Luiz Palu, 9a Câmara de Direito Público, j. 27.05.2024. TJSP, Apelação no 1012061-51.2021.8.26.0223, Rel. Rubens Rihl, 1a Câmara de Direito Público, j. 31.01.2023. STJ, REsp no 730.800, Segunda Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, j. 06.09.2005.